Tribunal: TJBA
Processo: 8000307-28.2020.8.05.0250
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2026-06-10
Data de publicação: 2026-06-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000307-28.2020.8.05.0250

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

APELANTE: RAIMUNDO DOS SANTOS LISBOA

Advogado(s)
:
ISADORA PEREIRA

APELADO: CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A.

Advogado(s)
:
LEANDRO CESAR DE JORGE, IGOR VIEIRA WOLLNY, JOSE LUIS SCARPELLI JUNIOR, LUDOVICO ANTONIO MERIGHI

ACORDÃO

DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSÓRCIO. PURGAÇÃO DA MORA. CONFORMIDADE COM O TEMA 722/STJ. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1 - Agravo interno contra decisão monocrática que negou seguimento a recurso especial, com fundamento no art. 1.030, I, "b", do CPC, por conformidade do acórdão recorrido com o Tema 722 do Superior Tribunal de Justiça.

2 - O acórdão recorrido entendeu que a purgação da mora em ação de busca e apreensão se dá pelo pagamento do valor indicado pelo credor na petição inicial, sem acréscimo de atualização monetária posterior ou de encargos moratórios acumulados no curso do processo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3 - A questão em discussão consiste em saber se o acórdão recorrido diverge do Tema 722/STJ ao admitir a purgação da mora pelo valor nominal constante da inicial, sem atualização monetária pelo IPCA e sem os encargos moratórios acumulados entre o ajuizamento da ação e a data da apreensão do bem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4 - O Tema 722/STJ estabelece que a integralidade da dívida, para fins de purgação da mora, corresponde aos valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial. O acórdão recorrido aplicou exatamente esse parâmetro.

5 - A pretensão de que o "valor da inicial" deve ser atualizado até a data da apreensão contraria a literalidade da tese repetitiva, que delimita o montante ao apresentado na exordial para conferir certeza ao devedor.

6 - Ausente divergência entre o acórdão recorrido e o precedente qualificado, a decisão monocrática que negou seguimento ao recurso especial com fundamento no art. 1.030, I, "b", do CPC foi correta.

IV. DISPOSITIVO

7 - Agravo interno a que se nega provimento.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.030, I, "b".

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.418.593/MS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 14.05.2014 (Tema 722).

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL n. 8000307-28.2020.8.05.0250
, sendo Agravante
CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S.A.
e Agravado
RAIMUNDO DOS SANTOS LISBOA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, (data registrada eletronicamente).

Presidente

Desembargador Mário Augusto Albiani Alves Júnior

2º Vice-Presidente

Relator

Procurador(a) de Justiça